Tribunal: TJES
Processo: 5018736-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018736-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA LEAL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITAGUAÇU/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIAS DE FATO E AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ART. 149 DO CPP. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À HIGIDEZ PSÍQUICA DO ACUSADO. RELATOS CONVERGENTES DE SURTOS, CONFUSÃO MENTAL E USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. NECESSIDADE DE APURAÇÃO PERICIAL. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 08 de março de 2025, pela suposta prática dos crimes de vias de fato e ameaça, ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para caracterizar dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, a justificar a instauração do incidente de insanidade mental, com a consequente suspensão da ação penal, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 149 do Código de Processo Penal dispõe que, havendo dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz deve determinar a realização de exame médico-legal, não sendo exigida prova conclusiva de doença mental, mas elementos idôneos que suscitem incerteza razoável quanto à capacidade de compreensão e autodeterminação.

4.
No caso, há relatos consistentes e convergentes de episódios de desorganização mental, surtos, confusão perceptiva, comportamento errático e histórico de uso de substâncias entorpecentes, inclusive durante a custódia, circunstâncias que, em conjunto, são suficientes para configurar a dúvida exigida pelo art. 149 do CPP.

5.
A instauração do incidente revela-se necessária para resguardar o devido processo legal e a ampla defesa, bem como a validade dos atos processuais, especialmente do interrogatório, que pressupõe capacidade de compreensão e autodeterminação do acusado.

6.
O writ não busca, neste momento, declarar inimputabilidade ou absolvição, mas assegurar a regularidade da persecução penal mediante prévia apuração técnico-pericial da condição psíquica do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem concedida, para determinar a instauração do incidente de insanidade mental em favor do paciente, com o consequente sobrestamento da ação penal até a conclusão do exame médico-legal, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, mantendo-se a suspensão dos atos instrutórios já determinada.

Tese de julgamento:

"1. Para a instauração do incidente de insanidade mental, basta a presença de dúvida razoável sobre a integridade psíquica do acusado, sendo desnecessária prova conclusiva ou diagnóstico prévio.

2. A realização de atos instrutórios, especialmente o interrogatório, sem prévia apuração pericial da capacidade mental do réu, viola o devido processo legal e a ampla defesa, impondo o sobrestamento da ação penal até a conclusão do exame médico-legal."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5018736-11.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA LEAL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITAGUAÇU/ES
Advogado do(a) PACIENTE: OTAVIO AUGUSTO MORAU NICACIO - ES26586

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAFAEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA LEAL
, preso preventivamente desde 0
8
de março de 2025, pela suposta prática dos crimes de
vias de fato
(art. 21, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.688/41) e
ameaça
(art. 147, § 1º, do Código Penal), na forma do art. 69 do Código Penal, ambos no contexto da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), nos autos da Ação Penal nº 5000143-53.2025.8.08.0025, apontando-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da
decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental,
não obstante a alegação de indícios relevantes de comprometimento da higidez psíquica do paciente, consubstanciados em relatos familiares, informações de conviventes no cárcere, episódios de surtos, confusão mental e histórico de uso de substâncias entorpecentes.

Aduz que a manutenção do regular prosseguimento da ação penal, especialmente com a realização de interrogatório, sem a prévia apuração pericial da capacidade de compreensão e autodeterminação do acusado, viola o art. 149 do Código de Processo Penal, bem como os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 05 de março de 2025, no Distrito de
Itaimbé
, Município de Itaguaçu/ES, o denunciado, após desentendimento ocorrido durante a madrugada, teria praticado vias de fato contra sua companheira
Camila dos Reis Paiva
,
desferindo-lhe
tapas, no contexto de relação doméstica e familiar.

Consta, ainda, que, no mesmo contexto fático, ao ser interpelado por sua genitora,
Andrea
Petersem
Cavalcante de Oliveira
, o acusado teria passado a ameaçá-la, proferindo palavras no sentido de causar-lhe mal injusto e grave, inclusive mencionando a possibilidade de utilização de arma de fogo e de incendiar a residência.

Assim delimitado o contexto fático, passo à análise das teses apresentadas.

A controvérsia reside em aferir se o conjunto fático-probatório é suficiente para justificar
a instauração do incidente de insanidade mental
,
com a consequente suspensão da ação penal até a conclusão da perícia médico-legal.

Nesse contexto, o art. 149 do Código de Processo Penal estabelece que,
havendo dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará a realização de exame médico-legal
.

Nota-se
que a
legislação processual não exige prova conclusiva de doença mental, tampouco diagnóstico prévio ou laudo definitivo
. Ao revés, basta a presença de elementos idôneos que suscitem
incerteza razoável quanto à higidez psíquica do réu,
exatamente para que a dúvida seja dirimida por meio da prova técnica adequada.

No caso, os autos revelam a existência de

relatos consistentes e convergentes
acerca de episódios de desorganização mental, surtos, confusão perceptiva, comportamento errático e histórico de uso de substâncias entorpecentes, inclusive durante o período de custódia, elementos que, analisados em conjunto, mostram-se suficientes para caracterizar a dúvida exigida pelo art. 149 do CPP.

Tal medida revela-se indispensável à preservação d
as garantias constitucionais, bem como
da validade dos atos processuais, especialmente do interrogatório, que pressupõe plena capacidade de compreensão e autodeterminação do acusado.

Ressalte-se, por fim, que o
habeas corpus
não objetiva, neste momento, o reconhecimento de inimputabilidade penal, tampouco a absolvição do paciente, mas apenas assegurar que a persecução penal se desenvolva de forma regular, válida e compatível com o devido processo legal, mediante a prévia apuração técnico-pericial de sua condição psíquica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (
id
16922543), ratifico a liminar anteriormente deferida para
conceder a ordem
e determinar a instauração do incidente de insanidade mental em favor do paciente
RAFAEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA LEAL
, com o consequente sobrestamento da Ação Penal nº 5000143-53.2025.8.08.0025, até a conclusão do exame médico-legal, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, mantendo-se a suspensão dos atos instrutórios já determinada.

Dou as matérias por
prequestionadas
.

É como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator ao conceder a ordem